Tribunal: TJDFT
Processo: 0717402-14.2019.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA. DISSOLUÇÃO DO VÍNCULO CONJUGAL. DECRETAÇÃO. CONTROVÉRSIA SOBRE A PARTILHA DO PATRIMÔNIO COMUM. REGIME DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL. DIREITOS INCIDENTES SOBRE IMÓVEL E VEÍCULO. AQUISIÇÃO ONEROSA NA CONSTÂNCIA DO VÍNCULO E COM RECURSOS COMUNS. PROVA. INEXISTÊNCIA. ELISÃO DA PARTILHA. PAGAMENTO COM RECURSO ORIUNDO DA VENDA DE IMÓVEL PARTICULAR. PROPRIEDADE EXCLUSIVA, POIS OPERADA A SUB-ROGAÇÃO. RECONHECIMENTO. COMUNICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PATRIMÔNIO EXCLUSIVO. PROVA. SUBSISTÊNCIA. AFASTAMENTO DA PRESUNÇÃO LEGAL. (CC, ARTS. 1.658 e 1.660, I). PARTILHA. IMPOSSIBILIDADE. TUTELA ANTECIPADA. POSTULAÇÃO. DESCONFORMIDADE COM O DECIDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO MONOCRATICAMENTE. FEIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. FÓRMULA. PETIÇÃO AUTÔNOMA. FORMULAÇÃO EM PRELIMINAR NO APELO. RECURSO. DUPLO EFEITO. INADEQUAÇÃO DA POSTULAÇÃO E FALTA DE INTERESSE. PEDIDO REJEITADO. RESOLUÇÃO ULTRA OU EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. PARTILHA DO PATRIMÔNIO. PROPRIEDADE EXCLUSIVA DO BEM. RECONHECIMENTO. MATÉRIA ATINENTE AO MÉRITO DA DEMANDA. SENTENÇA CONFORME OS LIMITES DA LIDE. PRELIMINAR REJEITADA. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. MAJORAÇÃO (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação, a par de já guarnecida ordinariamente desse atributo, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido, e, ademais, a pretensão somente se legitima quando a sentença recorrida se enquadra nas exceções em que o recurso via do qual é devolvida a reexame está provido do efeito meramente devolutivo (CPC, art. 1.012, §§1o, 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido.
2. Consubstancia verdadeiro truísmo que a tutela provisória de urgência da espécie antecipatória destina-se a assegurar o direito ou o resultado útil do processo, desde que satisfeitos os requisitos alinhados pelo legislador como indispensáveis a essa resolução por encerrar nítida sumariedade processual conservativa, em regra, restritiva de direito, antes do implemento da solução de mérito, e que a sentença é o ato do Juiz que coloca termo ao processo, resolvendo ou não o mérito da pretensão deduzida (NCPC, arts. 203, § 1o, 300, caput e §3o), emergindo desses institutos a apreensão de que é jurídica e materialmente inviável a desqualificação do provimento judicial qualificado como sentença através de decisão singular e a concessão de tutela de urgência antecipada em desconformidade com o nele estabelecido.
3. A sentença que resolve a partilha patrimonial está sujeita a apelação provida do efeito suspensivo, implicando que, publicada e não escoado o prazo recursal, está ainda desguarnecida de eficácia material, tornando inviável que lhe seja conferido o efeito suspensivo ativo, sob o formato de tutela de urgência na espécie antecipatória, pois o recurso é legalmente municiado do atributo da suspensividade (CPC, art. 1.012, §1o).
4. Aparelhada a sentença com fundamentação reputada hábil a lastrear o direito invocado e derivando o pedido logicamente da argumentação alinhada, a petição inicial reveste-se de aptidão técnica e pauta o objeto da ação, delimitando os parâmetros que devem governar sua resolução, resultando que, em tendo a sentença atinado para as premissas firmadas e a legislação vigorante, acolhendo parcialmente, com modulação, o pedido efetivamente formulado e devidamente aparelhado, prestara a jurisdição nos parâmetros que estava autorizada, obstando sua qualificação como julgado extra ou ultra petita (CPC, art. 492).
5. No ambiente de ação de divórcio cumulada com partilha do patrimônio comum, segundo o regime de bens adotado no enlace, não se divisa julgamento extra petita quando a resolução empreendida adstringe-se ao objeto da prestação demandada, partilhando o patrimônio comum em compasso com o regime patrimonial adotado e com observância da subsistência de patrimônio exclusivo do ex-consorte, não vinculando o juiz nem sendo apto a alterar as balizas da lide, ademais, o inicialmente postulado, diante do aduzido na resposta do ex-consorte a adequação necessária da partilha, ante aos fatos ventilados.
6. Extinto o vínculo matrimonial pautado pelo regime patrimonial da comunhão parcial de bens com a decretação do divórcio, resultando do regime do enlace a presunção de que os bens adquiridos na constância do vínculo a título oneroso comunicam-se, passando a integrar o acervo comum, devem ser rateados igualmente entre os ex-consortes como efeito anexo à extinção do vínculo conjugal, observadas as exceções estabelecidas pelo próprio legislador à presunção legal emoldurada como forma de ser preservado o alcance do regime patrimonial eleito (CC, arts. 1.658, 1.659, e 1.660).
7. Sob a égide do regime patrimonial da comunhão parcial de bens, os bens adquiridos na constância do matrimônio comunicam-se, integrando o monte partilhável na hipótese de rompimento do vínculo conjugal, com a decretação do divórcio, ressoando determinante para irradiação desse resultado a data em que germinara o fato gerador do patrimônio, e, assim, de forma a ser observado a divisão formatada legalmente, em tendo havido a aquisição de bens na constância do vínculo com utilização de bem particular dum consorte, a partilha deve observar o correspondente, pois operada a sub-rogação de bem individual, determinando o reconhecimento dos bens individualizados como de propriedade exclusiva do ex-consorte.
8. Somente os bens adquiridos na constância do vínculo a título oneroso, presumindo-se que derivaram do esforço conjugado, comunicam-se e são passíveis de partilha por ocasião da dissolução do casamento pautado pelo regime da comunhão parcial de bens, tornando imperioso que bem móvel e os direitos incidentes sobre imóvel, advindos de aquisição onerosa, por sub-rogação de bem particular do ex-consorte, no transcurso da união conjugal sejam excluídos do patrimônio comum, restando desnecessária a prova de propriedade dos bens, pois o partilhamento não alcançará terceiros, tendo seu alcance subjetivo adstrito ao ex-casal (CC, art. 1.658, 1.660, I, e 1.662).
9. Apreendido que bens, conquanto integrados ao patrimônio do ex-consorte na constância da vínculo conjugal, foram adquiridos com recursos exclusivos, ressoando que não derivaram do esforço comum, porquanto adquiridos mediante o desembolso de valores particulares em sub-rogação de bem particular, devem ser excluídos da partilha do acervo patrimonial ante o rompimento da sociedade conjugal na exata modulação do regime da comunhão parcial elegido para pautar os efeitos patrimoniais da união estável (CC, art. 1.659, II)
10. O desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbências recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (CPC, art. 85, §§ 2o, 6o e 11).
11. Apelação conhecida e desprovida. Preliminares rejeitadas. Unânime.